Tribunal: STF
Processo: ARE 1424724
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Transferência de militar. Ato discricionário. Mitigação. Filho com doença grave. Ausência de questão constitucional. Recurso protelatório. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo regimental que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da majoração dos honorários em sede de apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente).



    5. Embargos de declaração rejeitados.